Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713089-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelos apelados (ID 17959855), uma vez que o prazo para solicitação de sustentação oral é peremptório. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora